Tribunal: STF
Processo: ARE 1453227
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3º Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA - DISCUSSÃO EM TESE DA MULTA DO ART. 74, § 15 E 17, LEI 9.430/96 - PEDIDO GENÉRICO, SEM DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA A DIREITO VINDICADO - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DE NORMA EM TERMOS ABSTRATOS - EXTINÇÃO TERMINATIVA - PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO FAZENDÁRIA E À REMESSA OFICIAL 1. Cuidando-se de "writ" de natureza preventiva, deve a parte impetrante demonstrar a existência de plausibilidade ao direito aventado, evidenciando, ao menos, o próximo receio de atingimento ao vindicado direito. Precedente. 2. A presente impetração visa a obter salvo-conduto genérico e incerto, olvidando de que o presente meio processual não serve para a decretação de ilegalidade/inconstitucionalidade em tese da norma, cuja possibilidade, em abstrato, pela via difusa, não é possível. 3. Se inexiste aplicação de multa concretamente, nem demonstração de imposição iminente da sanção tida por ilegal (o que confessado pelo impetrante a fis. 308, penúltimo parágrafo), não se há de falar em tutela de direito que sequer sofre arranhão de ser vulnerado. 4. Não compete ao Judiciário, por liberalidade, extirpar do ordenamento previsão normativa, restando possível, por outro lado, o exame acerca da licitude/legitimidade de determinada disposição, a partir do momento em que haja, no mínimo, ameaça ou aplicação da norma em um caso concreto/específico, garantia esta prevista pela própria Magna Carta, art. 50, inciso XXXV” (eDOC 10 – ID: 837ca857, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o cabimento do mandado de segurança de natureza preventiva para afastar ameaça de lesão a direitos.



    Argumenta-se que o presente writ coletivo foi impetrado para obter tutela jurisdicional mandamental PREVENTIVA, ou seja, JUSTAMENTE PARA SE EVITAR QUE A NORMA IMPUGNADA SEJA APLICADA aos associados do Impetrante, ameaça esta mais do que suficiente para justificar o manejo do remédio heroico, mesmo que nenhum associado tenha ainda sofrido a aplicação da multa lastreada na norma ora atacada (eDOC 18 – ID: 67dc3556, p. 12).



    Aduz-se, ainda, que a norma jurídica que estabelece a penalidade administrativa que se pretende aqui prevenir está em plena vigência, possui EFEITOS CONCRETOS e pode ser aplicada a qualquer momento (...) e que (...) sendo a atividade administrativa plenamente vinculada à legislação de regência, o risco de dano aos associados da Impetrante é certo, pois não poderá o agente fiscal furtar-se à observância da norma ora atacada, sob pena de responsabilidade funcional (eDOC 18 – ID: 67dc3556, p. 13).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 736 da repercussão geral (eDOC 38 - ID: e9f5ed34), o órgão julgador entendeu que o precedente não se aplicaria ao caso, tendo em vista que o mandado de segurança teria sido extinto por falta de pressuposto de validade (eDOC 41 - ID: 6c692bdc).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o mandado de segurança coletiva, na forma em que impetrado, configurou impugnação em abstrato da validade do art. 74, § 15 e 17 da Lei nº 9.430/1996. Ato contínuo, registrou que não foram indicados atos concretos que justificassem a concessão da segurança, ainda que de maneira preventiva, o que implica na inadequação da via eleita pelo impetrante, tendo em vista não consistir o writ a via adequada para declaração de inconstitucionalidade da norma, quando este for o pedido principal da ação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cuidando-se de "writ' de natureza preventiva, deve a parte impetrante demonstrar a existência de plausibilidade ao direito aventado, evidenciando, ao menos, o próximo receio de atingimento ao vindicado direito (...)



    Com efeito, a presente impetração visa a obter salvo-conduto genérico e incerto, olvidando de que o presente meio processual não serve para a decretação de ilegalidade/inconstitucionalidade em tese da norma, cuja possibilidade, em abstrato, pela via difusa, não é possível. 



    Ora, se inexiste aplicação de multa concretamente, nem demonstração de imposição iminente da sanção tida por ilegal (o que confessado pelo impetrante a fis. 308, penúltimo parágrafo), não se há de falar em tutela de direito que sequer sofre arranhão de ser vulnerado. 



    Realmente, não compete ao Judiciário, por liberalidade, extirpar do ordenamento previsão normativa, restando possível, por outro lado, o exame acerca da licitude/legitimidade de determinada disposição, a partir do momento em que haja, no mínimo, ameaça ou aplicação da norma em um caso concreto/específico, garantia esta prevista pela própria Magna Carta, art. 50, inciso XXXV. 



    Ou seja, da forma como construída a impetração, genérica e abstrata, sem sentido a alegação de vulneração a direito de petição, afinal, não há notícia de que o Fisco tenha impedido a realização de compensação; por igual, não há como se perquirir sobre violação à proporcionalidade, justamente porque não existe procedimento compensatório realizado ou em vias de, nos termos dos elementos ao feito conduzidos.



    Desta forma, em função do cunho preventivo da impetração, onde não constatado sequer prenúncio de atingimento a invocado direito particular, de rigor a reforma da r. sentença, face à impropriedade do meio utilizado pelo particular (...)” (eDOC 10 – ID: 837ca857)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula 266, que preceitua que [n]ão cabe mandado de segurança contra lei em tese. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Impetração contra ato normativo de caráter geral e abstrato. Decreto Presidencial. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. 1. Agravo interno interposto contra decisão que denegou mandado de segurança, em razão de contrariar a Súmula 266/STF. 2. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. O recorrente não trouxe novos argumentos suficientes para modificar a decisão agravada. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF) que, em sentido material, compreende qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido” (MS 39277 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2023 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Questionamento de ato normativo de caráter geral e abstrato. Súmula nº 266/STF. Agravo regimental não provido.1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos genéricos e abstratos. Aplicação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido” (MS 38784 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 09.02.2023 – grifo nosso)  



    Efetivamente, o mandado de segurança consiste em ação voltada à proteção de direito líquido e certo quando ameaçados ou lesionados por ato abusivo praticado por autoridade pública. Dessa forma, ainda que de natureza preventiva, o writ necessita da demonstração da efetiva ameaça em concreto de lesão a direito, o que não fora demonstrado no caso.



    Registre-se que o julgamento do RE 769.939, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma do tema 736 da repercussão geral, não altera a conclusão acima exarada. 



    Segundo o precedente indicado, é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Trata-se exatamente da hipótese debatida nos autos. 



    Ocorre que, no caso em análise, a pretensão fora formulada em sede de mandado de segurança, tendo a ação sido extinta sem resolução de mérito por inviabilidade de se discutir lei em tese, conforme disposto na Súmula nº 266 do STF. Portanto, ainda que realizada a vinculação do precedente ao caso dos autos, tem-se que remanesce ausente o pressuposto de validade da ação constitucional, consistente na demonstração de efetiva e concreta ameaça a lesão de direito. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ANISITIA. LEI 8.878/1994. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RESTABELECIMENTO DO REGIME ANTERIOR. DETERMINAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. A ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito obsta a concessão de segurança preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36483 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 - grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DE MINISTRO DE ESTADO E DE RELATOR-GERAL DO ORÇAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. EXECUÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DE EMENDA DE RELATOR GERAL DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (INDICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP-09). PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 1/2021 DO CONGRESSO NACIONAL. CARÁTER GERAL E ABSTRATO DAS NORMAS. MERA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incompetência da Suprema Corte para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro de Estado e de Relator de Orçamento. Nos termos do art. 105, I, b, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça, e não ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministros de Estado. 2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Em se tratando de mandado preventivo, ao apontar como ato coator receio de má-utilização da norma pelo Relator-Geral sem colacionar aos autos provas hábeis a considerá-lo uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. O conteúdo da Resolução 1/2006 do Congresso Nacional, considerado o seu caráter impessoal e genérico, configura típico ato em tese, insuscetível de impugnação em sede de mandado de segurança (Súmula 266/STF). 4. In casu, eventuais e futuros atos de execução do indicador de Resultado Primário RP-9, despesa discricionária decorrente de emendas de relator-geral, apontados como suscetíveis de ameaçar direito líquido e certo, estão sustentados unicamente na interpretação conferida às normas regimentais internas, razão pela qual revela a hipótese de ato interna corporis insindicável pelo Poder Judiciário. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 38485 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25.11.2022 - grifo nosso)



    Registro, ainda, que a extinção desta ação mandamental sem resolução de mérito não inviabiliza que a parte proponha a ação correspondente pela via submetida ao rito ordinário, restando obstado, apenas, o acesso pela via estreita do mandado de segurança.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente